Tribunal: TJPA
Processo: 0813854-90.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813854-90.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LAURO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813854-90.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal com pedido liminar ajuizada por Lauro Bezerra de Souza Junior, visando desconstituir condenação imposta pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém na Ação Penal nº 0021081-43.2016.8.14.0401, em que foi fixada pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A parte requerente pleiteou, liminarmente, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a declaração de nulidade da busca domiciliar, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redimensionamento da pena ou fixação de regime mais brando. Alegou-se ainda agravamento do estado de saúde do revisionando. Pedido liminar foi indeferido. Justiça gratuita deferida. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se é possível desconstituir a condenação com base em nulidade da prova e insuficiência de elementos probatórios; (II) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (III) determinar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria probatória já apreciada no processo de conhecimento, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do STJ (HC 206.847, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.2.2016).

4.

A alegação de nulidade da busca domiciliar não se sustenta por ausência de comprovação de violação concreta à inviolabilidade do domicílio. Ademais, a condenação se baseou em conjunto probatório idôneo, não havendo insuficiência de provas que justifique absolvição.

5.

É cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não afasta, por si só, o benefício, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.139.

6.

Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, com 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, torna-se aplicável o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

7.

Verificado que o lapso entre o recebimento da denúncia (16/11/2016) e a publicação do acórdão condenatório (21/06/2021) supera o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (HC 789.123, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01/03/2023).

8.

A prescrição da pena privativa de liberdade estende-se à pena de multa, nos termos do art. 114, II, do CP.

9.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede de revisão criminal, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de provas, salvo quando a decisão condenatória contrariar frontalmente o conjunto probatório dos autos.

2.

A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige comprovação da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

3.

A existência de inquéritos ou ações penais em andamento não autoriza, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado.

4.

Redimensionada a pena em sede de revisão criminal, o novo “quantum” deve ser utilizado como parâmetro para a análise da prescrição, sendo possível seu reconhecimento de ofício.

5.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ocorre quando ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos, conforme a pena efetivamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e II, e 61; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II; CPC, art. 98, §§ 1º, I, e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 206.847, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16.02.2016; STJ, AgRg no HC 815.781/SP, 6ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.313.479/RS, 5ª Turma, j. 27.06.2023; STJ, HC 789.123, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
,
conhecer e

julgar parcialmente procedente a presente ação revisional, redimensionando a pena privativa de liberdade para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, e de ofício declarar extinta a punibilidade do demandante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fundamento no arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 114. II, todos do Código Penal,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813854-90.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): LAURO BEZERRA SOUZA JUNIOR

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal com pedido liminar
proposta por
LAURO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0021081-43.2016.8.14.0401, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 240 (quinhentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

O requerente na revisional pugna, em caráter de urgência, pela suspensão da execução da pena, declaração de nulidade da apreensão domiciliar por ausência de mandado judicial e a absolvição por insuficiência de provas, eis que a condenação se baseou apenas em declarações de corréu e, subsidiariamente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena, ou, ao menos, a revisão da dosimetria para fixação de regime inicial mais brando. Ressalta ainda, seu grave estado de saúde pois acometido por tuberculose e diabetes descontrolada, como fundamento adicional para a concessão da medida.

Justiça gratuita concedida, contudo pedido liminar indeferido.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e indeferimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

A revisão não se presta como segunda apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do artigo 621, I, do CPP. (STJ: HC 206.847, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.2.2016).

Relembro ainda, que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e peculiar, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal.

Trata-se de ação “sui generis”, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando um erro judiciário que o vitimou, sendo que a expressão evidência dos autos deve ser entendida como o conjunto das provas colhidas. Assim, para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Desse modo, a Revisão Criminal proposta com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, depende da demonstração que a decisão condenatória proferida infringiu de forma grave os dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos.

Nessa quadra, quanto a nulidade e a absolvição pretendida, não deve prosperar, pois a jurisprudência do STF e STJ exige demonstração concreta de violação da inviolabilidade domiciliar, o que não ocorreu. Tampouco se verifica ausência absoluta de provas, já que a condenação foi sustentada em elementos diversos e idôneos.

Contudo, no tocante ao tráfico privilegiado, o pleito subsidiário merece guarida. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê causa especial de diminuição de pena ao réu
primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas nem integrante de organização criminosa
.

Pois bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode afastar a incidência do redutor. O STJ, no julgamento do
Tema 1.139
, fixou a tese de que
“a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não autoriza, por si só, afastar o benefício do tráfico privilegiado”.

No mesmo sentido:

“A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, ônus que cabe à acusação”
(STJ, AgRg no HC 815.781/SP, 6ª Turma, j. 19/03/2024).

“Não se pode afastar o tráfico privilegiado com base apenas em presunções ou investigações em andamento, sendo imprescindível prova idônea da dedicação habitual ao tráfico”
(STJ, AgRg no AREsp 2.313.479/RS, 5ª Turma, j. 27/06/2023).

Em reforço a este entendimento, a doutrina nacional é clara ao reconhecer que a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas destina-se ao chamado “traficante eventual” ou “de primeira viagem”, diferenciando-o daquele que vive da criminalidade.

Guilherme de Souza Nucci leciona que
“a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 é dirigida ao pequeno traficante, primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 512).

No mesmo sentido, Cezar Roberto Bitencourt afirma:
“o legislador optou por reconhecer o tratamento diferenciado ao pequeno traficante, evitando sanções desproporcionais quando não se evidenciam elementos de habitualidade criminosa”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal: Parte Especial, vol. 6 – Crimes contra a Saúde Pública
. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 349).

Em perspectiva comparada, Jesús - María Silva Sánchez observa que a política criminal moderna deve se afastar de respostas desmedidas ao
“infrator ocasional”
em crimes de drogas, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María.
La Expansión del Derecho Penal: Aspectos de la Política Criminal en las Sociedades Postindustriales
. 5. ed. Madrid: Civitas, 2016, p. 121).

Assim, não havendo prova robusta da dedicação habitual ou de vínculo com organização criminosa, reconheço o direito do revisionando à redução.

Considerando as circunstâncias favoráveis e a ausência de provas impeditivas, aplico a causa de diminuição no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, redimensionando a pena para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, além de 80
(oitenta) dias-multa
, fixado o regime inicial
aberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ainda que não arguida pelo revisionando, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, inclusive em sede de revisão criminal, por se tratar de causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Para a análise da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, deve-se levar em conta a pena aplicada na condenação, com trânsito em julgado para a acusação, ou a pena redimensionada em sede de recurso ou ação autônoma de impugnação, como é o caso.

Conforme a sanção aplicada, ou seja, de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, com base nesta nova reprimenda, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em
04 (quatro) anos
, conforme o disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que entre a data do
recebimento da denúncia (16/11/2016)
e a data da
publicação do Acórdão condenatório (21/06/2021)
, que substituiu a sentença de primeiro grau, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, inclusive quando redimensionada em sede de
Habeas Corpus
ou Revisão Criminal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA REDIMENSIONADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes. 2.
Uma vez redimensionada a pena em sede de habeas corpus ou revisão criminal, o novo montante deve ser utilizado como base para a aferição do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 3. Transcorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, último marco interruptivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC: 789123, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/03/2023 -
Publicado em 15/03/2023)

Dessa forma, tendo transcorrido mais de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do revisionando pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

A prescrição da pena de multa, quando aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, ocorre no mesmo prazo desta, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal. Sendo assim, declarada a prescrição da pretensão punitiva em relação à pena de reclusão, a mesma sorte segue a pena de multa, que também se encontra prescrita.

Diante do exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a revisão criminal
, para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
reduzindo a sanção do revisionando LAURO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, bem como o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime aberto, e “ex offício” DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 114, II, todos do Código Penal.

Determino a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal para que adote as providências cabíveis, com a consequente expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Custa pelo requerente, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 19/12/2025